Tribunal: TCU
Processo: 047.688/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7142/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU (MPTCU) contra o Acórdão 7708/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu da representação em tela e, no mérito, considerou-a improcedente ante a inexistência de indícios concretos das irregularidades alegadas na inicial. Considerando que restou demonstrada a existência de contradição na decisão embargada, uma vez que, diante da inexistência de indício concernente às irregularidades apontadas, esta Corte deveria ter decidido pelo não conhecimento da representação formulada pelo MPTCU, ao passo que, uma vez conhecida tal representação, impõe-se sua análise de forma mais aprofundada. Considerando a legitimidade do MPTCU para sua oposição dos presentes embargos, bem como a identificação de elementos concretos dos indícios de irregularidades sob exame, obtidos a partir de novas informações acostadas ao processo pelo representante e pela unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; e nos arts. 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso V, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolher integralmente e atribuir-lhes efeitos infringentes para alterar o Acórdão 7708/2021-TCU-Segunda Câmara no sentido de: conhecer da presente representação; determinar a oitiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre os indícios de irregularidades apontados na inicial e nos embargos de declaração opostos pelo MPTCU, com destaque para: i. a possível afronta aos arts. 2o e 3o, inciso V, da Lei 5.878/1973, em razão de o IBGE não executar o levantamento sobre queimadas e desmatamento nem sua sistematização; ii. o fato de não promover a sistematização de dados oficiais fundiários, nem orientar ou coordenar a gestão destes dados em um plano nacional de informações oficiais, conforme informado pelo próprio Instituto; iii. o estágio de implementação do Sistema Nacional de Informações Oficiais (SNIO), ou de sistema similar que o tenha substituído no Plano Estratégico do IBGE. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como da instrução que o fundamentou e das peças 1, 9 e 12 dos autos ao IBGE, a fim de subsidiar sua resposta; determinar a remessa dos autos à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), após a oitiva, para análise das informações prestadas pela unidade jurisdicionada e instrução quanto ao mérito das irregularidades apontadas. 1. Processo TC- Processo 047.688/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Júlio Marcelo de Oliveira (XXX.727.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.